Tribunal: TJMT
Processo: 1015484-75.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015484-75.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVACIR DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.145.772/0001-06 (RECORRENTE), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Apreensão e Depósito (TAD), sob o fundamento de que o transportador não pode ser responsabilizado por irregularidades na documentação fiscal da mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa que emite o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) responde pela multa decorrente do transporte de mercadoria com documentação fiscal inidônea, mesmo quando subcontrata o serviço de frete.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação tributária do Estado de Mato Grosso atribui expressamente ao transportador a responsabilidade pelo pagamento de imposto e acréscimos legais quando aceita para despacho ou transporta mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo.

4. A inidoneidade da documentação fiscal ficou caracterizada pela impossibilidade de rastrear a origem da mercadoria, uma vez que o remetente declarado não possuía estrutura física para armazenar a carga e o documento não informava o local de embarque.

5. A empresa que emite o CT-e vincula-se juridicamente à operação de transporte perante o fisco, assumindo as responsabilidades legais inerentes. A subcontratação do frete para terceiro não afasta sua responsabilidade pela verificação da aparente regularidade da documentação da carga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: O transportador que emite o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é responsável solidário por infrações decorrentes do transporte de mercadoria com documentação fiscal inidônea, nos termos da legislação tributária estadual, ainda que o serviço de frete seja subcontratado.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n.º 7.098/98,
arts
. 18, IV, 'c', e 35-B, II.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1008143-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015484-75.2025.8.11.0003

Origem
: 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Alvacir dos Santos ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Alvacir dos Santos ME ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) em 20/09/2020, agentes fiscalizadores da Unidade de Fiscalização Avançada de Barra do Garças/MT lavraram o TAD nº 11457204 em virtude de suposta inconsistência na documentação apresentada; b) a empresa não realizou o transporte da carga, tendo
somente
emitido o CTE com informações fornecidas pela empresa Juliano Hass; c) quem realizou o transporte foi a empresa Paulo Roberto Rizzi Transportes ME; d) a impugnação administrativa foi indeferida em 25/03/2025. Requereu: a) a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário; b) a declaração de nulidade do TAD nº 11457204 e da penalidade no valor de R$ 24.777,75.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o demandante foi autuado por não portar documento fiscal idôneo da operação; b) o mero transportador não pode ser responsabilizado por irregularidades nos documentos fiscais, salvo discrepância flagrante; c) a responsabilidade é da empresa emitente do documento fiscal e não do motorista. Ao final: a) julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do crédito tributário oriundo do TAD nº 11457204 e da penalidade no valor de R$ 24.777,75.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença ignora texto expresso de lei; b) o art. 18, IV, "c"
,
da Lei 7.098/98
,
atribui responsabilidade ao transportador que aceitar para despacho ou transportar mercadoria sem documento fiscal ou acompanhada de documento fiscal inidôneo; c) há jurisprudência da Turma Recursal reconhecendo a responsabilidade solidária do transportador; d) a sentença contraria a jurisprudência dos tribunais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
in
totum
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrida não efetuou o transporte da carga em questão; b) a recorrida
somente
emitiu o CTE com as informações passadas pelo remetente da carga; c) quem realizou o transporte foi a transportadora Paulo Roberto Rizzi Transportes ME, conforme comprova o DACTE anexado à inicial; d) a transportadora que realizou o transporte não foi subcontratada da recorrida, mas contratada diretamente pelo proprietário da carga.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade do transportador. Documentação fiscal inidônea.

A controvérsia recursal cinge-se em definir a responsabilidade da empresa transportadora por transportar mercadoria acompanhada de documentação fiscal considerada inidônea pelo fisco estadual.

A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade da parte autora, ora recorrida, sob o fundamento de que o mero transportador não pode ser responsabilizado por irregularidades na emissão de documentos fiscais, cuja obrigação é do remetente.

Contudo, a decisão recorrida deixou de aplicar a legislação específica que rege a matéria no Estado de Mato Grosso. O artigo 18, inciso IV, alínea "c", da Lei Estadual n.º 7.098/98, é expresso ao atribuir a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais ao transportador que aceitar para despacho ou transportar mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo.

No caso concreto, o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 11457204 (ID/PJe2 318547894) foi lavrado após a fiscalização constatar inconsistências graves que caracterizam a inidoneidade da documentação. Conforme o relatório fiscal, a empresa remetente, JULIANO HASS ME, possuía uma estrutura física de apenas 70m2, incompatível com a armazenagem da quantidade de grãos transportada.

Ademais, o próprio documento fiscal não continha informações sobre o local de embarque da carga, o que, segundo o fisco, impossibilitou a verificação da regularidade das operações anteriores e o correto recolhimento do tributo. Tais fatos, não desconstituídos pela parte autora, são suficientes para caracterizar a documentação como inidônea, nos termos do art. 35-B, II, da Lei n.º 7.098/98.

A tese da recorrida, de que não pode ser responsabilizada por ter
somente
emitido o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e subcontratado o frete para outra empresa (Paulo Roberto Rizzi Transportes ME), não prospera. Conforme já assentei na decisão que indeferiu a liminar no Agravo de Instrumento (ID/PJe2 318548366), a empresa que figura como transportadora contratada e emite o documento fiscal de transporte vincula-se juridicamente à operação, assumindo as responsabilidades legais inerentes, inclusive a de verificar a aparente regularidade da documentação da carga que aceita para despacho.

Portanto, ao emitir o CT-e, a recorrida assumiu a responsabilidade pela operação de transporte perante o fisco, não podendo se eximir da penalidade com base na subcontratação do serviço. A sentença, ao ignorar a norma específica e a responsabilidade legalmente atribuída ao transportador, merece reforma.

Em situação de similitude
, esta Turma Recursal já se posicionou:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSPORTE DE SEMOVENTES EM DESCONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL E GTA. NOTA FISCAL INIDÔNEA. COBRANÇA DE ICMS E MULTA. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A TEOR DO ARTIGO 18-A DA LEI 7098/98. RECURSO IMPROVIDO. (...)
6. Há reponsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário entre o transportador que aceitar transportar a mercadoria sem documentação fiscal correspondente à carga, bem como as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação fiscal, especialmente o possuidor das mercadorias ou bens quando encontrados em situação fiscal irregular (...)
(N.U 1008143-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)”

Dessa forma, a autuação fiscal se mostra legítima, pois amparada na legislação estadual e nos fatos apurados durante a fiscalização, não havendo nulidade a ser declarada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025